Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-81.2023.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000005-81.2023.8.05.0221 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIEL JESUS DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, HEVILLA NAINE LEAL DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE INVALIDADE DAS PROVAS FACE A ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES DA FASE INVESTIGATIVA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO MERECE GUARIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA INVIABILIZADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Réu em face de sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Apelante pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. São as questões em análise: a) a preliminar de nulidade probatória em razão da alegada invasão de domicílio; b) suficiência do acervo probatório para a condenação do Apelante; c) adequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à pena-base e o quantum de redução pelo tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. Não se afigura ilícita a prova obtida mediante ingresso em domicílio, porquanto a atuação policial, deflagrada a partir de informações prestadas por corréu, flagrado na posse de entorpecentes, que indicou o Apelante como proprietário das substâncias, bem como o local de sua guarda, amolda-se à exceção constitucional do flagrante delito (art. 5º, XI, da Constituição Federal). Com efeito, a situação autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio, legitimando a diligência que, inclusive, culminou na apreensão de mais entorpecentes. Ademais, eventual irregularidade na fase inquisitorial não macula a ação penal. Logo, afasta-se a preliminar de nulidade. 4. Os depoimentos dos policiais que realizaram a diligência, coerentes e detalhados, inclusive em Juízo, somados às declarações dos corréus, formam um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de insuficiência de provas. 5. Extrai-se do arcabouço probatório, notadamente das provas orais produzidas, que, embora as drogas tenham sido apreendidas inicialmente na posse de um corréu, em verdade, pertenciam ao Recorrente, que as comercializava e fugiu do local no momento da abordagem policial. Por oportuno, saliente-se que, durante a diligência em comento, foram apreendidas, dentre outras coisas, 56 (cinquenta e seis) pedras pequenas de crack, 87 (oitenta e sete) “buchas” de maconha, 1 (uma) pedra média de crack, 1 “touca ninja” preta, 2 (duas) balanças de precisão. Destarte, restando plenamente comprovada a materialidade delitiva, bem como a autoria do Apelante na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, mantém-se a condenação do Recorrente. 6. A dosimetria da pena foi realizada em atendimento aos parâmetros legais, justificando-se a exasperação da pena-base pela negativação da culpabilidade em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme o Art. 42 da Lei 11.343/06. Apreendeu-se in casu, 56 (cinquenta e seis) pedras pequenas de crack, 87 (oitenta e sete) “buchas” de maconha, 1 (uma) pedra média de crack, ou seja, uma quantidade exacerbada de drogas. Além disso, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, o crack é sabidamente uma substância com alto poder destrutivo e de rápida degradação social, o que justifica a maior reprimenda penal. Conclui-se, portanto, pelo não provimento do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. 7. Quanto ao patamar aplicado em razão da causa de diminuição delineada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não há interesse recursal, uma vez que, consoante expresso nas próprias razões recursais, foi estabelecido em seu grau máximo (dois terços) na sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese 8. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, afasta-se a preliminar suscitada e nega-se provimento ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença proferida. Tese de julgamento: 1. A inviolabilidade do domicílio é mitigada em situação de flagrante delito. 2. Os depoimentos policiais, especialmente quando corroborados pelo restante do acervo probatório, constituem prova idônea e suficiente para a condenação pelo tráfico de drogas. 3. A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes constituem critério idôneo para exasperar a pena-base, conforme o Art. 42 da Lei 11.343/06. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XI, da Constituição Federal; Art. 33, caput e § 4º da Lei nº 11.343/2006; Art. 42 da Lei nº 11.343/2006; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC: 198182 MT 0316130-08.2018.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 8/6/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/6/2021; STJ, AgRg no HC n. 789.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023 APELAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 8000005-81.2023.8.05.0221 – SANTA INÊS/BA RELATOR: ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal 8000005-81.2023.8.05.0221, da Comarca de Santa Inês/BA, sendo Apelante DANIEL JESUS DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao presente recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, data e assinatura registradas na certidão de julgamento. Presidente Eserval Rocha Relator